Tribunal: TJPA
Processo: 0002105-98.2016.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002105-98.2016.8.14.0138

APELANTE: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

APELADO: EDIMILSON MORAIS DA SILVA, MARIA RAIMUNDA SILVA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa, instituiu servidão sobre área de 4,5334 ha de imóvel rural, ratificou a imissão provisória na posse e fixou indenização com base em laudo pericial, acrescida de juros compensatórios e moratórios, além de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor ofertado e o arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial apresenta vícios capazes de ensejar sua nulidade ou a realização de nova perícia; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização fixado deve ser revisto; (
iii
) determinar se os critérios de incidência dos juros compensatórios e moratórios estão corretos; (
iv
) verificar a legalidade do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial deve ser prestigiado quando elaborado por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório, inexistindo impugnação oportuna ou prova técnica idônea que demonstre erro concreto.

A alegação genérica de ausência de memória de cálculo e inconsistências metodológicas não afasta a validade da perícia quando não acompanhada de elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões.

A indenização fixada com base em prova pericial idônea atende ao critério da justa indenização, inexistindo fundamento para sua revisão.

Os juros compensatórios são devidos em razão da imissão prévia na posse, devendo incidir à taxa de 6% ao ano, conforme art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e entendimento do STF.

Os juros moratórios devem observar o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo à razão de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença.

Os honorários advocatícios em ações de servidão administrativa devem respeitar o limite de 0,5% a 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o arbitrado, sendo ilegal a fixação em percentual superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O laudo pericial judicial prevalece na fixação da indenização em servidão administrativa, salvo prova técnica robusta de erro. 2. Os juros compensatórios são devidos à taxa de 6% ao ano em razão da imissão prévia na posse, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 3. Os juros moratórios devem ser fixados em 6% ao ano a partir do trânsito em julgado, conforme art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 4. Os honorários advocatícios devem observar o limite máximo de 5% previsto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC,
arts
. 5º, 6º e 487, I; Decreto-Lei nº 3.365/1941,
arts
. 15-A, 15-B, 27, §1º e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.05.2018; TJPA,
ApCiv
nº 0801722-58.2022.8.14.0015, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 10.11.2025; TJPA, AC nº 0000077-64.2012.8.14.0085, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07.11.2022; TJPA,
ApCiv
nº 0801431-29.2020.8.14.0015, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 11.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, na 12ª Sessão Ordinária, realizada no dia 27/04/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Altamira/PA, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa, ajuizada em face de Edimilson Morais da Silva e Maria Raimunda Silva Morais.

A sentença recorrida
ID nº
26144779
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) constituir servidão administrativa sobre área de 4,5334 ha do imóvel rural denominado “Sítio Santa Maria”; (
ii
) ratificar a imissão provisória na posse; (
iii
) fixar indenização no valor de R$ 89.648,07, com compensação do valor previamente depositado de R$ 11.792,44, incidência de correção monetária pela taxa SELIC, juros de mora a partir do trânsito em julgado e juros compensatórios de 6% ao ano; (
iv
) condenar a autora ao pagamento das custas processuais; e (v) fixar honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor arbitrado, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Em suas razões recursais
ID nº
26144794
, a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de vícios técnicos no laudo pericial, especialmente quanto à ausência de comprovação de benfeitorias reprodutivas, falta de memória de cálculo e inconsistências metodológicas; (
ii
) erro na apuração dos lucros cessantes e inobservância de normas técnicas (NBR 14.653-3/2019); (
iii
) equívocos na fixação de juros compensatórios e moratórios; e (
iv
) ilegalidade na fixação dos honorários advocatícios em percentual superior ao limite legal. Ao final, requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma com a realização de nova perícia e revisão dos critérios indenizatórios.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública
ID nº
26144802
,
solicitando o desprovimento total do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Ante o exposto JULGO, parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC:

i) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, a área de total de 4,5334ha hectares de terras, indicada pela autora com o código LTXE1-1-MA4-0105-00, localizados e discriminados na inicial, e descrita conforme planta e, memorial descritivo (id 30356975 - Pág. 6/8), e relatório fundiário (id 30356870);

ii
) ratificar a decisão que ordenou imissão provisória na posse (id (id 30356975 - Pág. 14/16).

iii
) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora à parte requerida em R$ 89.648,07 (oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sete centavos), consignando-se que como já foi depositada inicialmente a quantia de R$ 11.792,44 (onze mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), o valor restante será acrescido de correção monetária pela taxa SELIC a partir da data do laudo pericial e de juros de mora (artigo 406 do CPC), ao mês pela taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da sentença. Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos na ordem de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse do imóvel, incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte ré não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito) somada à diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença;

iv
) Condeno a parte autora em custas processuais, que deverão ser atualizadas para o valor da indenização estabelecida na sentença, tendo em vista que este se constitui no conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292 § 3º do CPC, devendo ser a parte autora intimada para recolher as custas remanescentes;

v) Com fulcro no art. 27, §1º do Decreto-Lei nº 3365/1941, condeno a autora em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da diferença entre o preço ofertado na inicial e o estipulado por esse juízo por meio perícia, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e do teor da Súmula n.º 141 do C. Superior Tribunal de Justiça. Do valor obtido,
o correspondente a
8% deverão
ser pagos à Defensoria Pública pelo labor desempenhado inclusive com manejos de recurso de Agravo de Instrumento para obter decisão de realização da perícia técnica, devendo ainda ser operacionalizado na Conta Corrente nº 182900-9, Agência nº 015 do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ (037), e,
os 2
% restantes e devidos a títulos de honorários advocatícios, deverão ser pagos ao causídico que apresentou somente a peça de alegações finais;

vi) Servirá esta sentença como título hábil para o registro da servidão de passagem, expedindo-se o competente mandado, se for o caso, esclarecendo-se que a parte requerida deverá cumprir com o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.665/41 com documentos atualizados para qualquer levantamento de valores existentes nos autos.

vii
) Sem remessa necessária ante a inaplicabilidade dos artigos 28, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41 e 496 do Código de Processo Civil por ser a autora empresa privada e não entidade fazendária.

viii
) Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da situação dos imóveis objeto desta demanda, para que proceda a imediata averbação nas matrículas, fazendo-se constar a instituição de servidão administrativa em favor da autora, às margens do registro dos bens, ficando sob a responsabilidade da autora o pagamento dos emolumentos respectivos.

ix
) Expeçam-se os ofícios e demais documentos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento da presente decisão.

x) Após certificado o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se.
”

A controvérsia recursal cinge-se à adequação da indenização fixada em ação de constituição de servidão administrativa e à regularidade do laudo pericial que a embasou, bem como à fixação dos consectários legais e honorários advocatícios. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para instituir a servidão sobre 4,5334 ha do imóvel dos recorridos, fixando indenização em R$ 89.648,07 com base em perícia judicial, acrescida de correção pela SELIC, juros de mora e compensatórios, além de honorários de 10% sobre a diferença entre o valor ofertado e o arbitrado. Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade ou reforma da decisão, alegando vícios técnicos no laudo pericial
,
especialmente ausência de comprovação de benfeitorias reprodutivas, falhas metodológicas e inexistência de memória de cálculo, incorreção na apuração dos lucros cessantes por inobservância de normas técnicas, equívocos na fixação dos juros e ilegalidade do percentual de honorários.

DA ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

No que concerne à alegação de nulidade do laudo pericial, não assiste razão à apelante.

Inicialmente, como bem registrado pelo juízo de origem o:

“
laudo pericial (id 115328882), não foi impugnado por qualquer das partes ou pelo Ministério Público, tendo a autora se limitado a apresentar discordância em sede de alegações finais. Referido laudo indicou como valor devido a título de indenização da servidão administrativa, a importância de R$ 89.648,07 (oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e sete centavos).
”

Neste ponto, observo que a prova pericial foi construída respeitando o contraditório, sendo as partes devidamente intimadas para se manifestarem acerca do mesmo, conforme determinado em ID nº
26144734
. Não obstante a intimação, o recorrente manteve-se inerte, não apresentando qualquer inconformismo quanto ao laudo juntado nos autos, conforme Certidão ID nº
26144736
.

Diga-se mais,
o laudo foi produzido por perito de confiança do juízo, equidistante das partes, não tendo sido demonstrada, de forma concreta, qualquer falha técnica apta a comprometer sua validade. A insurgência recursal limita-se a apontamentos genéricos acerca da ausência de memória de cálculo e supostas inconsistências metodológicas, sem, contudo, apresentar prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do expert.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o laudo pericial judicial deve ser prestigiado como elemento probatório central na fixação da indenização em casos de servidão administrativa, salvo demonstração robusta de erro, o que não se verifica no caso em exame:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALIDADE DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL INFERIOR À OFERTA INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por proprietários de imóvel rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de constituição de servidão
administrativa ajuizada por concessionária de energia elétrica, com o objetivo de instituir faixa de servidão sobre 0,2450 hectares do imóvel dos apelantes para passagem de linha de transmissão (LT Tucuruí – Marituba C1, 500 kV). A indenização foi fixada judicialmente, com base em laudo pericial, em R$ 571,46, valor inferior ao inicialmente ofertado pela concessionária (R$ 1.212,00). A sentença reconheceu a imissão na posse, determinou o registro da servidão e impôs o pagamento de custas e honorários à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de documentos alegadamente essenciais pela apelante, mesmo diante de outros elementos de prova (memorial descritivo da área total do imóvel, contrato de concessão e licença de instalação); (
ii
) definir se o valor da indenização fixado com base em laudo pericial é insuficiente e deve ser majorado; (
iii
) analisar se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência fixados em 3% do valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada do memorial descritivo da área de servidão, a realização de perícia judicial e a delimitação da área afetada foram suficientes para assegurar o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade processual. A Resolução Autorizativa da ANEEL e o extrato do contrato de concessão são documentos hábeis à legitimação da autora como concessionária de serviço público, não sendo a ausência da licença de instalação vício capaz de anular o feito.

A indenização fixada com base em laudo técnico elaborado por perito judicial, devidamente fundamentado e submetido ao contraditório, deve ser prestigiada na ausência de prova robusta em sentido contrário.

O valor da indenização pode ser inferior ao valor ofertado pela concessionária, desde que apurado tecnicamente, não havendo violação ao princípio da justa indenização.

A fixação de honorários advocatícios com base no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41 exige que a indenização judicial supere a oferta inicial, o que não ocorreu no caso. A condenação em honorários sobre valor inferior é incabível, ainda que a autora tenha dado causa à demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: A ausência de memorial descritivo da área total do imóvel não acarreta nulidade quando a área de servidão está delimitada nos autos e respaldada por perícia técnica.

A apresentação de extrato do contrato de concessão e de Resolução Autorizativa da ANEEL supre a exigência de comprovação de legitimidade da concessionária em ação de servidão administrativa.

O laudo pericial judicial prevalece na fixação da indenização em servidão administrativa, salvo prova robusta de erro técnico.

É válida a fixação de indenização inferior à oferta inicial da concessionária, desde que baseada em laudo pericial
devidamente fundamentado.

São indevidos honorários advocatícios de sucumbência quando a indenização fixada judicialmente é inferior ao valor ofertado pela autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC/2015,
arts
.
5º, 6º, 85, § 8º, 370, 371, 479; Decreto-Lei nº 3.365/1941,
arts
.
13, 27, § 1º e 34; Lei nº 6.015/1973, art. 225, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1773461/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
28/10/2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28/03/2019; TJPA,
ApCiv
nº 0802734-78.2020.8.14.0015, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 28.07.2025; TJPA,
ApCiv
nº 0005014-94.2012.8.14.0028, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 18.11.2024; TRF-4, AC nº 5001090-92.2019.4.04.7032/PR, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 07.02.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017225820228140015 31669613, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Sendo assim
, a pretensão de desconstituição do laudo pericial não se sustenta, porquanto a prova técnica foi elaborada por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório e com observância das garantias processuais, tendo servido de fundamento idôneo para a formação do convencimento do magistrado sentenciante
.

De outro lado
, as alegações da apelante, limitadas à suposta ausência de memória de cálculo e a genéricas falhas metodológicas, não vieram acompanhadas de qualquer prova técnica capaz de demonstrar erro concreto ou inconsistência relevante, razão pela qual, à míngua de elementos que comprometam a credibilidade e a suficiência do laudo, impõe-se o reconhecimento de sua validade, afastando-se a alegação de nulidade e a necessidade de realização de nova perícia.

DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS

Os juros compensatórios são devidos nas hipóteses em que há imissão prévia na posse do imóvel pelo Poder Público ou por seu delegatário, antes do pagamento integral da indenização, tendo por finalidade compensar o proprietário pela perda antecipada da disponibilidade econômica do bem. Sua incidência decorre da necessidade de recompor o prejuízo suportado pelo expropriado em razão da limitação ao exercício pleno do direito de propriedade
.

Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2332, essa verba possui natureza remuneratória e visa equilibrar o direito constitucional à justa indenização com os princípios da eficiência e economicidade, incidindo sobre a parcela do valor indenizatório que não esteve imediatamente disponível ao expropriado
.

No presente caso
, a sentença também não merec
e reparo acerca dos juros compensatórios
.
Isso porque, a decisão do juízo de origem fixou o percentual
6% ao ano, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2332, bem como com o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor efetivamente arbitrado.

Ademais, não restam dúvidas acerca da imissão antecipada do apelante, requisito necessário à condenação em juros compensatórios, conforme se extrai
da Certidão de imissão provisória na posse, conforme ID nº
30356978
.

Nesse sentido, o artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941:

“
Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos.
”

Em sentido complementar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de
6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (
ii
) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (
iii
) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários
ultrapassar
R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (
ii
) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
(
iii
) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (
iv
) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(STF - ADI: 2332 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2019)

Diante desse contexto, verifica-se que os juros compensatórios foram corretamente fixados na sentença, uma vez que decorrem da imissão prévia na posse do imóvel e visam recompor a perda do uso e fruição do bem pelo proprietário antes do pagamento integral da indenização, razão pela qual,
estando estabelecidos à taxa de 6% ao ano e em consonância com o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não merecem qualquer reparo, devendo ser integralmente mantidos.

Diversamente, no que se refere aos juros moratórios, assiste parcial razão à apelante. Com efeito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, tais juros devem observar critérios específicos, sendo fixados à razão de
até
6% ao ano, com incidência a partir do momento definido pela legislação de regência. A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ILIDIR O VALOR ARBITRADO PELO PERITO OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPUGNANDO OS JUROS MORATÓRIOS APLICADO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 15-A E 15-B DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação interposto pelo requerido. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que estipulou a indenização pela servidão administrativa no valor de R$ 51.937,40 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).

2 O apelante sustenta que o valor correto seria R$ 198.990,27 (cento e noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos) e assim o juízo teria estipulado valor incorreto em sentença, ocorre, todavia que, analisando o laudo pericial, juntamente com os esclarecimentos formulados pelo perito ante a apresentação do laudo pericial divergente, demonstra-se que o valor correto é aquele estipulado em juízo, tanto é assim que o próprio perito deixa claro que o valor correto seria sim R$ 51.937,40 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), conforme item d7 de seu laudo. (ID Num. 1378132 - Pág. 12)

3. De outra ponta, o recorrente não trouxe qualquer elemento para demonstrar que o valor encontrado pelo perito está equivocado, apenas tenta confundir o julgador afirmando que o perito teria chegado a valor diverso.

4. Sendo assim, como não se desincumbiu, de demonstrar a veracidade de suas alegações no que tange ao valor pleiteado, afigura-se correta não mexer no valor da indenização estipulado pelo juízo de piso.

5. Recurso adesivo. Quanto ao recurso adesivo interposto pela Empresa Regional de Transmissão de Energia, que se insurgiu quanto a aplicação dos juros moratórios de 12% ao
ano, alegando a necessidade de reforma da sentença para aplicar juros compensatórios e moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês (6% ao ano), conforme estabelecido no 15 – B do Dec. Lei nº 3.365/41 com redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001, verifico que possui razão. Nos termos do referido artigo, deve ser aplicado juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença.
Recurso Adesivo conhecido e provido.

4 – Apelação cível interposta pelo requerido, conhecida e desprovida. Recurso Adesivo da autora, conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00000776420128140085, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DE 6% AO ANO A TÍTULO DE JUROS MORATÓRIOS DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DECRETO LEI Nº 3.365/41. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A servidão administrativa é o instituto que autoriza o Poder Público ou seus delegatários a utilizarem de propriedade privada para executar obras ou serviços de interesse público e coletivo, impondo ao proprietário do imóvel ou ao seu possuidor algumas restrições ao uso e gozo do bem onerado.

Nessa esteira, muito embora a expropriação seja ato mais prejudicial ao proprietário do bem do que a servidão administrativa, por ausência de previsão específica, passa-se a adotar o procedimento previsto para desapropriação, para fins de aferir o preço indenizatório no caso de imissão na posse, conforme dispõe o art. 40, do Decreto Lei nº 3.365/41.

Dessa forma, é importante observar que o Decreto Lei nº 3.365/41, em seu art. 15-B, estabelece que os juros moratórios devem ser aplicados na porcentagem de 0,5% (meio por cento) ao mês, totalizando 6% (seis por cento) ao ano.

Posto isto, é evidente que a sentença deve ser reformada tão somente para que seja aplicado juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41 e Súmula 70 do STJ.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801431-29.2020.8.14.0015 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-11)

Dessa forma, impõe-se a adequação da sentença quanto ao regime dos juros moratórios, para alinhá-los ao disposto no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, assiste razão à apelante. O art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece que a verba honorária, em casos como o dos autos, deve ser fixada entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização.

Nesse sentido, a redação do artigo 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3365/1941:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1
º
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil
.

A fixação em 10%, conforme determinado na sentença, extrapola os limites legais, impondo-se sua redução. Diante disso, a verba honorária deve ser reduzida ao patamar de 5%, em observância ao limite máximo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação Cível interposta por BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para:

(i) adequar os juros moratórios, determinando que incidam à razão de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a partir do trânsito em julgado da sentença;

(
ii
) reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada, em observância ao limite previsto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Mantém-se
incólume
, nos demais termos, a sentença recorrida, inclusive quanto à validade do laudo pericial, ao valor da indenização fixada e aos juros compensatórios arbitrados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
27
de
abril
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2026